Tribunal: STF
Processo: AI 850121
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-09-01
Data de publicação: 2017-09-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGENS PARA INATIVOS. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. 



    1.  A resolução da controvérsia demanda uma nova análise da legislação local aplicada à espécia, providência vedada neste momento processual. Incidência da Súmula 280/STF.



    2.   Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.